Tribunal: TJES
Processo: 5001043-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
TESSE SUPERADA. REQUISITOS E
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), contra ato do Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia, apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, e (iv) verificar de a prisão é desproporcional, dada a presença de condições subjetivas favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia só configura constrangimento ilegal quando há mora injustificada por parte do Judiciário ou do Ministério Público, em desrespeito ao princípio da razoabilidade. A mera soma aritmética dos prazos processuais não é suficiente para tal reconhecimento.

2.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o oferecimento da denúncia afasta a tese de excesso de prazo. No caso concreto, a denúncia foi oferecida em 18/2/2025 e recebida em 13/3/2025, demonstrando regular andamento processual. Assim, a alegação de excesso de prazo resta superada.

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando que o paciente possui histórico de atos infracionais e, mesmo tendo recebido liberdade provisória meses antes, voltou a ser preso em circunstâncias indicativas do tráfico de drogas.

4.
O histórico criminal do paciente evidencia risco concreto de reiteração, justificando a manutenção da segregação cautelar, e indicando que as cautelares do art. 319 do CPP não se mostram a
dequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo.

5.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.
A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação não prospera, pois não há como antecipar a pena a ser imposta no julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO:
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001043-14.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
WATSON LEONARDO DE OLIVEIRA
, preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
c
aput,
da Lei 11.343/06),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA
6
ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
VITÓRIA/
ES
,
apontado como autoridade coatora.

Sustenta a defesa
que:

= Há
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia;

= Não estão presentes os
requisitos
da preventiva,
e que a prisão
vem sendo
mantida com base em
fundamentação
inidônea; e

= Que

o paciente
possui
condições pessoais favoráveis,
e que

a segregação é
medida

desproporcional
.

Requer
o
relaxamento
da prisão, ou sua
substituição
p
elas

cautelares
do art. 319 do CPP
, pleito
s
reiterado
s
no mérito (Id.
11928242
).

Acerca dos fatos,
c
onsta
d
a
denúncia (Id. 11928249)
que, na
manhã de
30/
12/
2024
, policiais militares faziam patrulhamento preventivo
na
Rua Manoel Mandela, bairro Ilha de Santa Maria,
nesta capital,
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando receberam informe anônimo.

A denúncia indicava que um indivíduo vestido com bermuda preta e casaco vinho estava no beco da “Contec”, realizando o tráfico de entorpecente, e ainda, que o local era bastante frequentado por indivíduos armados, que ameaçavam os moradores.

Em face de tais informações, os policiais prosseguiram até o local para averiguação, e lá avistaram o ora paciente, indivíduo com características similares às descritas no informe anônimo, sentado na calçada do beco, e mexendo em uma bolsa que estava em suas mãos.

Ao perceber a presença da equipe policial, o suspeito empreendeu fuga, pulando os muros e invadindo os quintais das residências situadas nos arredores, oportunidade em que dispensou a bolsa que trazia consigo e tentou se esconder em um cômodo de um dos imóveis.

Consta que os policiais miliares cercaram a casa, entraram em contato com o proprietário e obtiveram autorização para a entrada, logrando dar voz de abordagem ao paciente
e apreender em seu poder
0
2
(
dois
) aparelho
s
celular
es
.

Na sequência, os
agentes
realizaram buscas
nos arredores e localizaram a bolsa dispensada pelo réu, constatando
haver em seu interior
24
(vinte e quatro) pedras d
e
crack
e
34
(trinta e quatro) pinos
de
cocaína
, bem como a quantia de
R$ 79,00
(setenta e nove
reais
) reais em espécie.

Detido e interrogado, o paciente negou a propriedade das drogas apreendidas (fls. 13/14 do Id.
11928246).

O
Magistrad
o
, quando
da audiência de custódia
(
3
1/1
2/2024
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id.
11928248
).

O Órgão Ministerial ofereceu a denúncia em
18/2/2025
(Id. 12994660).

Posteriormente, em
13/3/2025
,
o Juiz de Direito
recebeu a denúncia e
,
atento aos critérios da adequação e proporcionalidade
,
reapreciou e reafirmou a necessidade da
segregação
, consoante movimentação processual dos autos originários, extraída do sistema
Pje de 1º Grau
(Id.
12994663
).

Feito esse breve relato, passo a apreciar os pleitos defensivos.

De início,
quanto ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, se impõe registrar que há
entendimento consolidado no STJ de que, somente configura constrangimento ilegal, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível, apenas, a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Nesse sentido
(STJ - AgRg no HC: 793651 DF 2022/0405442-3,
Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,

Julgamento: 17/4/2023,
5ª T., DJe 19/4/2023).

Assim,
a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, para haver ilegalidade sanável p
ela via do
habeas corpus
,
não se toma como referência cada prazo superado, mas sim o prazo global de prisão do agente.

Em outras palavras, se houve uma ligeira dilatação para a prática de determinado ato processua
l
, não é
impositivo
o relaxamento da prisão cautelar, desde que esta não perdure por prazo superior ao lapso temporal admitido pela doutrina e pela jurisprudência como razoável para o encerramento do
feito
.

E no caso em análise, n
ão há que se falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, considerando
a informação, acostada no Id.
12994660
,
de
que a ação penal recebeu o necessário impulso, com
a oferta e
recebimento da denúncia,
respectivamente, nas datas de
18/2/2025
e
14/3/2025
.

Ademais, conforme reiterada jurisprudência, com a apresentação da
peça
acusatória, resta superada a tese de
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia.

Nesse sentido, cito outro precedente do STJ:

“
(...) 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial foi apresentada pelo Ministério Público no dia 11/1/2024 e recebida pelo Juiz de primeiro grau em 12/1/2024. (...).” (STJ - AgRg no HC: 881499 MG 2024/0000065-7,
Relator.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5ª T.,
Julg.: 6/2/2024,
DJe 14/02/2024).

Indo adiante,
q
uanto ao
s
requisitos
e
fundamentos da prisão,
constatei

que
o
Magistrad
o
, de forma assertiva,
embas
ou
o decreto na
necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal
e
a instrução criminal, e
bem ainda,
para evitar
o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com
a prática delituosa
.

Com efeito, e
xtr
ai-se ma
is
dos autos, que o
paciente d
eclarou ter sido apreendido, quando menor, por cerca de
12 (doze) vezes,
pela prática de
atos análogos a furto e tráfico de drogas
,
dentre outros

(fls. 13/14 do Id. 11928246),
informação confirmada pela documentação Id. 12258429
.

Consta mais que, em
3
1/8/2024,
o réu

foi surpreendido na posse de drogas,
recebeu a liberdade provisória
na mesma data
e,
apenas
04
(
quatro
)
meses
depois,
foi
novamente preso em situação indicativa da mercancia de
drogas

(Id. 12996656)
.

Tal
histórico indica que a liberdade provisória
ou as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP
, por ora, não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para a efetividade do processo,
já que o
paciente foi beneficiado com a soltura e
voltou a delinquir, demonstrando desprezo pela lei e sua aplicação.

Aliás, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(STJ.
AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma;
Relª Min. Laurita Vaz;

Julg. 14/6/2022
; DJE 21/6/2022).

N
esse contexto,
a
conclusão que se impõe é a de que
estão presentes
o
s
requisitos
dos
arts
.
312

(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria),
e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP
1
,
razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Outrossim
, c
onsoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis do paciente,

como primariedade e residência fixa,
n
ão são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos
legais
,
como n
o caso
.

Por fim,
não prospera
a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois, em
habeas corpus
não há como antecipar
se o réu será condenado, ou qual
sanção
será imposta, menos ainda, se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a
benesse do tráfico privilegiado ou
a

substituição da pena.

DISPOSITIVO
:

Com es
t
as considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
12347562
),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.